Tribunal: TJSP
Processo: 1500461-82.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o).
APELO DEFENSIVO SOB AS ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DE AUSÊNCIA DE DOLO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – DOLO DA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o).
APELO DEFENSIVO SOB AS ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DE AUSÊNCIA DE DOLO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CONSIDERADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – DOLO DA CONDUTA INEQUÍVOCO E NÃO SE EMONSTRANDO EXCLUDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABIDO ARGUMENTAR COM IRRELEVÂNCIA DO FATO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA, FIXANDO-SE A PENA BASE NO PISO E ESTIPULADO REGIME INICIAL FAVORÁVEL ALÉM DE DEFERIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.